Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a alegada perda superveniente do objeto do agravo, conforme petição de ID 57763674. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora